Tribunal: TJSP
Processo: 1000958-18.2025.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de fraude ("golpe do intermediário"/"falso pagamento") em plataforma digital. Entrega de notebook a terceiro após tratativas com supostos representantes. Sentença de improcedência. Pretensão de responsabilização da plataforma. Inocorrência. Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva do fornecedor que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de fraude ("golpe do intermediário"/"falso pagamento") em plataforma digital. Entrega de notebook a terceiro após tratativas com supostos representantes. Sentença de improcedência. Pretensão de responsabilização da plataforma. Inocorrência. Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva do fornecedor que não implica garantia universal de transações realizadas por usuários. Necessidade de demonstração de falha na prestação do serviço e nexo de causalidade. Ausência de defeito no serviço. Fraude praticada por terceiros mediante engenharia social. Inexistência de invasão sistêmica ou falha de segurança da plataforma. Alertas expressos de segurança disponibilizados ao usuário. Consumidora que deixou de adotar cautelas mínimas, entregando o bem sem confirmação do pagamento. Configuração de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro. Rompimento do nexo causal. Incidência da excludente prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. Inexistência de dever de indenizar. Sentença mantida. Majoração da verba honorária. RECURSO NÃO PROVIDO.